Tribunal: TJSP
Processo: 1028322-92.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015, considerando o julgamento de

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – DECISÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos termos do art. 1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE de 22/09/2017, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores, deve ser alterado - Hipótese de natureza não tributária da condenação, referente a servidor público - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028322-
92.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada/apelante SOLANGE MARTINHO DA SILVA BALANSIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o v. aresto ao
entendimento firmado pelos colendos STJ (Tema 905) e STF (Tema 810) e
determinaram o retorno dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028322-92.2016.8.26.0053 -Voto no 11207 - vb
2
ACF no 11.207/2020
Apelação no 1028322-92.2016.8.26.0053
Apelante/Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Solange Martinho da Silva Balansieri
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE
ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO DECISÃO QUE AFASTOU A
APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/2009 NO TOCANTE AOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Os autos
retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação, nos
termos do art. 1.040, inciso II, ambos do CPC de 2015,
considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE de 22/09/2017, e do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que
negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade
com o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema
810 - Dessa forma, o v. acórdão, na parte em que firmou
entendimento contrário ao proferido pelos Tribunais Superiores,
deve ser alterado - Hipótese de natureza não tributária da
condenação, referente a servidor público - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
O v. acórdão de fls. 249/260, no tocante aos juros de mora e
correção monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
A Fazenda do Estado interpôs recurso extraordinário (fls.
263/277), que versam sobre juros e correção monetária, para que seja
determinada a incidência da Lei no 11.960/2009.
Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, Des.
Magalhães Coelho (fls. 286/290), para reapreciação, nos termos do inciso II,
do art. 1.040, do CPC de 2015, considerando o julgamento a decisão
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJe de 30/10/2019, que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810, e o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, STF, SJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028322-92.2016.8.26.0053 -Voto no 11207 - vb
3
20/11/2017, cm embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida.
É o relatório.
O v. acórdão combatido, no tocante aos juros de mora e correção
monetária, afastou a aplicação da Lei no 11.960/2009.
Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, por determinação
do Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, para
reapreciação da questão discutida, relativa aos índices de juros de mora e
correção monetária, ante a decisão de mérito proferida no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905 (STJ), DJe no 30/10/2019, e à decisão proferida no
RE no 870.947/Se, Tema 810 (STF), DJe 20/11/2017.
Não se tratando, o caso concreto, de indébito tributário, quanto
à correção monetária e juros deve ser observado o decidido no julgamento do
RE no 870.947/SE, ATA no 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em
22/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do Tema
810:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices de correção monetária e os juros de
mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria”.
A primeira tese firmada, referente aos juros moratórios e
sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028322-92.2016.8.26.0053 -Voto no 11207 - vb
4
isonomia (CF, art. 5o, “caput”); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundos o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Quanto à segunda tese, relativa à correção monetária, decidiu o
Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF, art.
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Em observância ao disposto no julgamento proferido pelo colendo
Plenário do STF, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de
correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de
correção monetária adotado foi o IPCA-E.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de natureza não
tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-
E, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei
no 11.960/2009, por força do julgamento proferido no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, do STF.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre os referidos débitos,
devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica
aplicada à caderneta de poupança, por força do julgamento no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Ainda, sobre os juros de mora, conforme decisão do STF, “as
normas que dispõem sobre juros moratórios possuem natureza eminentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028322-92.2016.8.26.0053 -Voto no 11207 - vb
5
processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio
“tempus regit actum” (Embargos de divergência em Recurso Especial no
1.207.197/RS, Rel. Ministro Castro Meira, j. 18/5/2011). Este entendimento já
havia sido consolidado pelo colendo STF (v.g. Agravo Regimental no Agravo
de Instrumento no 767.094/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em
2/12/2010; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR, Rel.
Ministra Ellen Gracie, j. 12.6.2009).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros moratórios a legislação
vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a redação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no
11.960/2009, a partir de quando são cabíveis juros aplicados à caderneta de
poupança. Também, no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no
12.703/2012, de 3/5/2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança. Em relação à correção
monetária deve-se observar o IPCA-E, conforme definido no RE no 870.947
(Tema 810).
E em julgamento aos embargos de declaração opostos, o Plenário
do STF, em sessão realizada no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de
Preços ao consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-
se a partir de junho de 2009 em diante.
O julgado também deve observar a fundamentação exposta no
REsp no 1.4595.146/Mg e 1.492.221/PR, Tema 905 STJ, conforme se verifica
a seguir:
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028322-92.2016.8.26.0053 -Voto no 11207 - vb
6
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior á
vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondente à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração básica da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2002: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ, REsp
1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe
02/03/2018 ) (g.n.).
Dessa forma, o v. aresto deve se adequar ao entendimento
firmado pelos colendos STJ (Tema 905) e STF (Tema 810).
Ausente modificação na sucumbência, considerando que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão
vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo Tribunal Federal e
do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, publicado o v. acórdão e
intimadas as partes, retornem os autos à egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, para exame de admissibilidade do recurso interposto,
conforme determinação do Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público.
Antonio Celso Faria
Relator